Tribunal: STF
Processo: ARE 1326984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MANDATO CLASSISTA. CESSAÇÃO DAS CONDIÇÕES. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que inadmitiu o agravo em recurso extraordinário interposto pela parte recorrente mercê do óbice da Súmula 287. 
    Sustenta a parte agravante que “ambas as motivações da inadmissibilidade de segunda instância, foram enfrentadas no agravo, pois, minorou-se remuneração global de servidor afastado para atividade sindical, e este fato, por si só, independente de reexame de material probatório, afrontando diretamente o texto constitucional quando representa inequívoca admoestação a livre organização sindical (ADI 510, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3.10.2014), que é um preceito constitucional com proteção em jurisprudência bem assentada desta Suprema Corte”.
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e passo ao reexame do recurso.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ADICIONAL DE INSALUBRIDADE VANTAGEM PROPTER LABOREM - CESSAÇÃO DAS CONDIÇÕES EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DO ADICIONAL LEGALIDADE Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor público do Estado de São Paulo, titular do cargo de provimento efetivo de agente de segurança penitenciária, voltada ao restabelecimento da vantagem remuneratória denominada adicional de insalubridade, mesmo durante período de afastamento para exercício de mandato classista - inadmissibilidade cessação das condições de trabalho extraordinárias e específicas que justificavam o pagamento da vantagem - o adicional de insalubridade detém natureza jurídica de gratificação "propter laborem", sujeitando-se, pois, às características próprias do ambiente de trabalho em que o servidor exerce suas atividades a cessação das condições de trabalho que rendiam ensejo ao pagamento da vantagem, ainda que para o exercício de mandato classista, possibilita a revisão do seu respectivo percentual ou mesmo a sua supressão, de acordo com as características do novo ambiente laboral ausência de previsão de pagamento na legislação de regência para esta hipótese específica de afastamento do servidor (art. 4º, da LCE nº 432/85) - inocorrência de violação à regra da irredutibilidade dos vencimentos inteligências do art. 125, §1º, da Constituição Estadual, do art. 6º, do Decreto Estadual nº 31.170/90 e do art. 2º, da LCE nº 343/84, que não possuem o alcance normativo pretendido pelo autor o adicional de insalubridade não corresponde à “vantagem [própria] do cargo” de agente de segurança penitenciária, mas à parcela indenizatória pelo desempenho de atividade em condições específicas, alheias às atribuições do cargo em si precedentes deste E. TJSP - sentença de procedência reformada para julgar a ação improcedente inversão dos ônus sucumbenciais. Recurso da FESP.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 5°, incisos XIX e XXXVI, 8°, inciso I, 37, inciso VI, todos da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário considerada a violação reflexa à Constituição.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, analisados os autos, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa providência que esbarra no óbice da Súmula 280 do STF. Sobre o tema, os seguintes precedentes: 
    “(...) ‘(...) Os dispositivos da Constituição Federal mencionados pelo Tribunal de origem, embora assegurem o direito à associação, não versam sobre o direito à percepção de remuneração durante o afastamento da função pública para o desempenho do mandato. Os argumentos articulados pelo agravante, desse modo, não evidenciam violação direta ao texto constitucional. (…) 2. Conheço do agravo e o desprovejo.’ Ressalte-se, em arremate, que a pretensão do recorrente, no sentido de que o fato de a Constituição Federal não prever expressamente o direito ao recebimento de remuneração, por parte de servidor público licenciado para o exercício de mandato classista, não significa que tal direito possa ser suprimido, porque decorre, naturalmente, da proteção constitucional dispensada a quem exerce mandato sindical, em que avulta, por óbvio, o direito ao recebimento dos salários pelo período do exercício do mandato.” (AI 846.303, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9.8.2012) (grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A controvérsia foi decidida com fundamento em legislação de índole local, circunstância que impede a admissão do extraordinário em virtude do óbice da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE-AgR 594.028, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 27.2.2009) 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor Público. Magistério. Adicional de insalubridade: Lei Complementar estadual nº 10.098/94. Requisitos não preenchidos. Interpretação de lei local. Agravo regimental não provido. Aplicação das Súmula nº 279 e 280. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de direito local, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito menos, de reexame de provas. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º, LIV e LV da Constituição. Ofensa constitucional indireta. Não recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou , até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República. 3. (...)”. (AI-AgR 438.909, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJe de 17.6.2005) 
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. (ARE 645.986, Rel. Cármen Lúcia, DJe 3.4.2012) 
    Ex positis, RECONSIDERO, a decisão agravada (Doc. 27), tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto (Doc. 29) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente